Tribunal: TJSP
Processo: 2171404-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2171404-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são pacientes
WILTON DOS SANTOS SILVA e LUCIANA GRAZIELA MARCONDES e
Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado
MM. JUIZO DO FORO PLANTÃO DA 45a CJ MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171404-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 3225
Habeas Corpus Criminal no 2171404-90.2020.8.26.0000
Relator(a): FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Comarca: Mogi das Cruzes
Pacientes: Wilton dos Santos Silva e Luciana Graziela Marcondes
Impetrante: Rodrigo Ferreira dos Santos Ruiz Calejo (Defensoria
Pública)
HABEAS CORPUS Furto qualificado
(concurso)

Prisão
preventiva

Inteligência dos artigos 312 e 313 do
Código de Processo Penal Requisitos
objetivos e subjetivos verificados

Pedido de aplicação do Princípio da
insignificância Impossibilidade de seu
reconhecimento, de plano, nos presentes
autos O valor da res não é o único
critério a ser utilizado para aferição do
crime
de
bagatela

Questões
relacionadas ao mérito da ação que
devem ser levantadas oportunamente,
para apreciação nos próprios autos da
ação penal Impossibilidade de análise
no estrito âmbito de cognição deste writ
Inviável o pretendido trancamento do
procedimento em curso Liberdade
provisória incabível Ordem denegada
Vistos.
Trata-se
de
pedido
de
habeas
corpus
impetrado pelo Dr. RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS RUIZ CALEJON
(DEFENSORIA PÚBLICA) em favor de WILTON DOS SANTOS SILVA e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171404-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
LUCIANA GRAZIELA MARCONDES, presos desde 21/07/2020, sob
acusação de estarem incursos no art. 155, § 4o, inciso II, do Código
Penal, contra ato do Juízo do Plantão Judiciário da 45a Circunscrição
Judiciária, da Comarca de Mogi das Cruzes, que converteu a prisão em
flagrante dos pacientes em prisão preventiva.
Sustenta o impetrante, em síntese, que os
pacientes foram surpreendidos na tentativa de subtrair, para si, peças de
carne bovina, avaliadas em R$ 260,01 (duzentos e sessenta reais e um
centavo), sendo capturados por representantes da empresa logo após
saírem do estabelecimento comercial, tendo sido acompanhados por
câmeras de segurança desde o início. Entende que, ainda que Wilton
possua antecedentes criminais e Luciana esteja em liberdade provisória
concedida em processo diverso, é de rigor o trancamento do inquérito
policial, bem como é possível a concessão de liberdade provisória
cumulada com medidas cautelares. Afirma que a coisa que os pacientes
teriam tentado subtrair possui valor ínfimo, além disto, o objeto foi
prontamente restituído e houve a confissão espontânea dos pacientes.
Adverte que a jurisprudência pacífica entende que, em hipóteses como a
aqui discutida, não há que se falar em tipicidade material da conduta.
Ademais, ressalta que a Suprema Corte também pacificou o
entendimento de que até mesmo a reincidência não seria suficiente a
impedir o reconhecimento da aplicabilidade do princípio da
insignificância. Argumenta que o fato é materialmente atípico e enseja o
imediato trancamento do inquérito policial, com a consequente
expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes. Assevera que não
estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva,
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Ressalta que a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171404-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cautelar deve ser utilizada como mecanismo excepcional e de maneira
fundamentada em fatos concretos e não na mera menção à gravidade
abstrata do delito, sob pena de violação da presunção de inocência.
Salienta que tal medida deve ser analisada com cautela ainda maior no
atual cenário da saúde pública brasileira, que vive uma pandemia de
coronavírus. Afirma que não está demonstrado nos autos que os
pacientes representem qualquer perigo para a ordem pública, nem que a
manutenção da prisão seja indispensável para garantir a instrução
criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Por fim, acena com a
preferência das medidas cautelares diversas da prisional, previstas no art.
319 do Código de Processo Penal. Requer a concessão liminar da ordem
para que se determine “a expedição do alvará de soltura, trancando-se
o referido inquérito policial por atipicidade, quando do julgamento
definitivo do writ”.
Negada a medida liminar (fls. 46/50 e 54/55),
foram requisitadas informações da autoridade apontada como coatora,
que as prestou (fls. 60/72).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo indeferimento da ordem postulada (fls. 77/85).
É o relatório.
Ab initio, frisa-se que o princípio da
insignificância foi cunhado como decorrência do princípio da
intervenção mínima que, em síntese, implica que o Direito Penal é a
ultima ratio do sistema punitivo e, por isto, não deve se ocupar com
bagatelas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171404-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Embora não haja um consenso absoluto em
doutrina e jurisprudência sobre quais seriam os pressupostos necessários
para a aplicação do referido princípio, o E. Supremo Tribunal Federal já
exigiu a presença cumulativa de quatro requisitos para a sua incidência
(HC 90.977-MG, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/05/2007): a) a mínima
ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social
da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Ressalte-se, no entanto, que não é caso, assim,
de se afirmar, de plano, a insignificância da conduta. Ou seja, não se
afigura, nesta sede de writ, viável afastar, ab ovo, o potencial ofensivo
da ação, nem ignorar a perspectiva de reprovação do comportamento.
Este Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, ao
analisar questões quejandas, já se manifestou como segue:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO FURTO TENTADO
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

IMPOSSIBILIDADE AGENTE REINCIDENTE E VALOR DA
RES FURTIVA QUE NÃO É IRRISÓRIO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA NECESSIDADE: Além do objeto furtado não ser
de ínfimo valor, o crime de bagatela depende de requisitos
subjetivos, como por exemplo, bons antecedentes e a
primariedade do agente, circunstâncias ausentes no presente
caso, sendo, assim, impossível o não recebimento da denúncia
oferecida, que preenche os requisitos legais previstos no art. 41.
do
CP.”
(Recurso
em
Sentido
Estrito
no
0013799-55.2011.8.26.0510, rel. Des. J. Martins, j. 04/04/2013).
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
FURTO SIMPLES
TENTADO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA REJEIÇÃO
DA DENÚNCIA POR ATIPICIDADE Descabimento: ainda que
seja de pequeno valor a res furtiva, o agente, que já foi
beneficiado com a suspensão condicional de processo por crime
idêntico, não preenche os pressupostos subjetivos para a
aplicação do princípio da insignificância e estando presentes os
requisitos legais do art. 41 do CPP, necessário o recebimento da
denúncia. Recurso provido.” (Recurso em Sentido Estrito no
0013891-39.2010, rel. Des. J. Martins).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171404-90.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Não há que se cogitar, destarte, o trancamento
da ação penal, o qual se revelaria, no mínimo, manifestamente
precipitado.
De qualquer forma, frise-se que o presente
entendimento configura, apenas, análise preliminar em etapa de
cognição sumária, ficando, evidentemente, resguardada aos pacientes a
possibilidade de, ao longo da instrução processual, sob o crivo do
contraditório, apresentarem defesa e produzirem as provas necessárias
para elisão dos argumentos presentes em denúncia. E, ademais, tem-se
que só o Juízo da causa, ao empreender análise global e completa do
caso concreto e das situações dos acusados, poderá se posicionar, com
segurança, sobre eventual pretensão que lhe venha a ser apresentada
com fulcro no aventado princípio da insignificância. É matéria, enfim,
cuja correta apreciação só pode ser levada a efeito em contexto mais
amplo, que permita a efetiva avaliação da existência, ou não, dos
requisitos cabíveis.
Também não se pode reconhecer em sede de
Habeas Corpus a existência de crime impossível, levando-se em conta
que a res não saiu da vigilância da vítima, pois a ação foi acompanhada
por câmeras de segurança, haja vista que a matéria deverá ser analisada
pelo Juízo de origem, levando-se em conta a jurisprudência existente,
sendo oportuno mencionar que a Súmula no 567 do STJ dispõe:
“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por
existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si
só, não torna impossível a configuração do crime de furto.”
Quanto ao mais, insurge-se a impetrante contra
ato do Juízo do Plantão Judiciário da 45a Circunscrição Judiciária, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171404-90.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Comarca de Mogi das Cruzes, que converteu a prisão em flagrante dos
pacientes em prisão preventiva.
Sobre os requisitos da prisão preventiva,
dispõe o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, consta da denúncia oferecida pelo Parquet as
fls.133/135: “Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 21 de
julho de 2020, por volta das 15h 30min, no interior do estabelecimento comercial de
nome Comercial Baratão Mogi das Cruzes Ltda., localizado na Avenida Presidente
Getúlio Vargas, no 602, bairro Mogi Moderno, nesta cidade e comarca, WILTON
DOS SANTOS SILVA e LUCIANA GRAZIELA MARCONDES, respectivamente
qualificados a fls. 22/23 e 41/42, previamente ajustados entre si e com unidade de
desígnios, subtraíram para si, gêneros alimentícios (cinco peças de contrafilé e uma
de maminha), bens avaliados em R$ 260,01 (duzentos e sessenta reais e trinta e um
centavo) e de propriedade do retro referido estabelecimento comercial. Segundo se
apurou, WILTON e LUCIANA resolveram subtrair gêneros alimentícios e, para
tanto, nas condições de tempo retro referidas, dirigiram-se ao Comercial Baratão
Mogi das Cruzes Ltda., nele ingressaram como se clientes fossem e, aproveitando-se
da momentânea ausência de vigilância, pegaram cinco peças de contrafilé e uma de
maminha e colocaram-nas dentro de uma bolsa que LUCIANA trazia consigo. Após,
e em poder das peças de carne, os ora denunciados saíram do estabelecimento
comercial vítima. Nada obstante, Álvaro Alves do Espírito Santo e Alan Nogueira de
Almeida, funcionários do mercado vítima, foram avisados sobre a conduta suspeita
do casal e foram ao seu encalço, abordando-os na via pública quando entravam em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171404-90.2020.8.26.0000 -Voto no
8
um carro. Inquiridos, WILTON e LUCIANA acabaram por confessar a subtração,
negando-se, contudo, a retornar ao mercado para que devolvessem os gêneros
furtados, razão pela qual a Polícia Militar foi acionada.”
Portanto, como visto, os pacientes, em tese,
agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram para eles,
gêneros alimentícios (cinco peças de contrafilé e uma de maminha), bens avaliados
em R$ 260,01 (duzentos e sessenta reais e trinta e um centavo) e de propriedade do
retro referido estabelecimento comercial, sendo perseguidos pelos seguranças
e presos quando tentavam entrar em um veículo e se evadirem.
O crime atribuído ao indiciado é doloso e
punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.
Ademais, Wilton é reincidente em crime doloso e Luciana encontrava-se
em liberdade provisória concedida em março/2020 em outro feito
também por crime de furto. Não havendo prova nos autos de que os
pacientes exerçam trabalho lícito, de forma que tudo indica que, soltos,
voltarão a delinquir.
Quanto aos fundamentos específicos da medida
decretada, a douta magistrada a quo bem alicerçou sua decisão ao
converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, tecendo suas
considerações e descendo às peculiaridades do caso concreto, nos
seguintes termos:
“Conforme o entendimento do STF, para que
se aplique o mencionado postulado, exige-se a presença de quatro
requisitos, quais sejam: mínima ofensividade, nenhuma periculosidade
social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e inexpressividade de lesão jurídica provocada.
Analisando os elementos colhidos, verifico que não está presente a
mínima ofensividade. Os autuados foram detidos com quase 10 kilos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171404-90.2020.8.26.0000 -Voto no
9
carne que teriam sido subtraídos do estabelecimento comercial.
Tamanha quantidade de carne, avaliada em R$ 260,00, não se
enquadra naquilo que se entende por mínima ofensividade. Outrossim,
também não se pode dizer que tamanha quantidade de carne seria
destinada a saciar a necessidade a fome dos autuados. Além disso,
entendo não está presente o reduzidíssimo grau de reprovabilidade da
conduta. Isso porque, ao contrário do alegado pela Defensoria,
WILTON ostenta diversas condenações criminais, sendo, inclusive,
reincidente em crimes patrimoniais. Em relação á LUCIANA, verifico
que foi detida em flagrante delito em março de 2020, tendo sido
beneficiada com a liberdade provisória. Diante destes elementos, revela-
se imperiosa a custódia cautelar, na medida em que tudo está a indicar
que não se tratar de evento isolado nas vidas dos autuados, mas sim de
um modo de vida enraizado, que necessita de uma resposta por parte do
Estado. (fls.120/122)”
Nítido, assim, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço cabe ao magistrado se manter relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o
momento do julgamento do feito.
Cumpre salientar, ainda, que embora o delito
tenha sido praticado sem o emprego de violência ou grave ameaça,
verifico que o delito de furto qualificado supostamente praticado é
apenado com pena de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa. Ademais, os
pacientes demonstraram indícios concretos que em liberdade voltarão a
delinquir, de modo que o indeferimento do pedido de revogação da
prisão preventiva se fez necessária como forma de se garantir a ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171404-90.2020.8.26.0000 -Voto no
10
pública e se evitar a reiteração delitiva. Ademais, não há comprovação
de residência fixa ou mesmo que exerçam ocupação lícita. Dessa forma,
entendo que a manutenção da prisão se faz necessária para se garantir a
instrução criminal, bem como a ordem pública e a aplicação futura da lei
penal.
E, nesta etapa de cognição sumária, ao se
avaliar o cabimento de medida privativa de liberdade em caráter
preventivo, tem-se que a reincidência e a pratica anterior de crime da
mesma natureza não podem ser desconsideradas e que a perseverança,
em tese, na prática de crimes faz com que se deva afastar o risco de
prosseguimento desta conduta. Há evidência de uma propensão que não
pode ser ignorada. E se percebe que, em tese, nem mesmo o fato de os
pacientes já haverem sido sujeitos passivos de procedimento anterior
serviu para dissuadi-los de trilhar a senda delitiva.
Assim a preservação da prisão preventiva,
portanto, é necessária, já que a sua revogação, inclusive, além de poder
acarretar risco à ordem pública, também poderia prejudicar, ante a
ausência de qualquer respaldo profissional comprovado nos presentes
autos (ocupação lícita) que vincule os pacientes ao distrito da culpa, a
instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Vale
anotar,
também,
apenas
ad
argumentandum, que a Jurisprudência é uníssona ao afirmar que
eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de,
por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171404-90.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o
C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ
de 10.08.12.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal e a eventual pena a ser imposta, trata-se de matérias a serem
analisadas por ocasião da prolação da sentença, pelo magistrado de
primeiro grau, após concluída a colheita de elementos de convicção ao
longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem
é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação do
encarceramento cautelar dos pacientes.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares
do caso concreto, que demonstram a ousadia e gravidade da conduta
específica imputada ao paciente, bem como da situação em que
surpreendido, é certo que outras medidas cautelares previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal se mostram insuficientes neste
momento e em face dos elementos trazidos aos autos.
Nesse sentido o entendimento desta Câmara:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de
autoria a respeito da prática de roubo duplamente majorado.
Segregação cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem
pública. Custódia decretada em consonância aos pressupostos e
fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo
Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de substituição dessa
prisão por medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma.
Ordem denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171404-90.2020.8.26.0000 -Voto no
12
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração
penal e a periculosidade do caso concreto refutam eventual direito
de se aguardar o desfecho do processo em liberdade. Desta forma,
havendo fundamentação suficiente e presentes os requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de rigor a
manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação
das novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.
319, do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem
denegada” (HC no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J.
Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória.
Inadmissibilidade.
Existência
de
indícios
de
autoria
e
materialidade. Decisão fundamentada nos termos do artigo 312,
do Código de Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão preventiva
Ordem denegada” (HC no 0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel.
Walter de Almeida Guilherme, j. em 25/04/2013).
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA